Tribunal: TJPA
Processo: 0006135-19.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006135-19.2016.8.14.0061
APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

APELADO: MARIA GORETH SOUSA MEZZOMO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. CORRETA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO, ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS EXIGÍVEIS. INVERÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
-

O ato ilícito se mostra presente, haja vista que mesmo após conclusão do curso, sem qualquer pendência de pagamento (que sequer justificaria a atitude da apelante), reprovações e após determinação judicial, a apelante não expede o diploma de conclusão de curso da parte apelada
. II-
Com efeito, alega a apelante neste recurso que não expediu o diploma por ausência de documentos, todavia, é possível observamos que referida alegação não condiz com a realidade, pois em momento algum alegou nos autos tal situação; pelo contrário, em petição, a fim de atender uma determinação judicial, afirmou que o diploma já estava a disposição da apelada, o que à época foi comprovado ser inverídico, tendo a instituição apresentado o diploma apenas após reiteradas determinações do Juízo Singular.
III-
Além disso, ainda que considerássemos tal argumento, só seria ele eficaz depois de demonstrado que a apelada não cumpriu com as exigências das instituições, o que não ficou comprovado no presente caso, ressaltando que a apelante só apresentou o diploma após 3 (três) anos de conclusão do curso e repiso, após determinações reiteradas do judiciário.
IV-
Assim, observa-se na hipótese em exame, que o dever de indenizar por parte da apelante, relativamente aos invocados prejuízos morais restaram evidenciados, pois a conduta praticada pela recorrida, gerou abalos incontáveis a apelada, mormente se considerarmos que apenas após 3 anos de conclusão de urso, sem qualquer justificativa não recebeu seu diploma de conclusão de curso, constituindo pois, uma conduta ilícita capaz de gerar dano a apelada.
V-
O valor fixado pelo Juízo a “a quo” (R$ 10.000,00) encontra-se condizente com o dano gerado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
VI-
C
onheço do recurso e
nego
-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
inconformado com a sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA GORETH SOUSA MEZZOMO.

Versa a inicial que a autora firmou com a requerida contrato de prestação de serviço educacional no ano de 2012, onde fora acordado que após conclusão do curso seria expedido seu diploma. Após conclusão do curso no ano de 2014, com aprovação em todas as matérias e adimplidos todos os pagamentos foi informada que receberia referido diploma em 180 (cento e oitenta dias), os quais foram se estendendo semana a semana.

Sustenta que não obtendo qualquer resposta, resolveu protocolar um requerimento administrativo, que novamente a ré descumpriu. Por mais de um ano a autora gastou dinheiro para se dirigir a instituição, paciência e tempo para obter um direito que lhe assiste, causando-lhe abalo, inclusive profissional, o que para tanto demonstra a comprovação do dano moral sofrido por ela.

Por todo o exposto, requereu liminarmente a expedição do diploma, e no mérito a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

A liminar foi deferida.

Sem contestação.

Tendo em vista o descumprimento da liminar, o magistrado determinou que a ré cumprisse com a decisão, mantendo a multa aplicada, retirando a fixação de seu limite. Ato contínuo foi protocolada petições informando que o diploma já estava disponível, todavia, por ser inverídica tal situação, a patê autor informou ao juízo não ter recebido o diploma, motivo pelo qual o Juízo determinou a juntada original deste, que para tanto fora cumprido.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, para determinar o pagamento à título de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a decisão
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
interpôs recurso de apelação, alegando que para que fosse expedido o diploma, a recorrida deveria apresentar alguns documentos, os quais não foram apresentados, daí porque não houve sua expedição, razão pela qual não há que se falar em indenização.

Sustenta que havendo entendimento de sua fixação, o valor arbitrado pelo Juízo a título de danos morais se encontra exorbitante, afrontando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por tais motivos, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e, caso não seja esse o entendimento, que seja diminuído o quantum indenizatório.

Contrarrazões ID 1655851, alegando ilegitimidade do patrono para interpor recurso de apelação.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou
procedente a ação, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil, reais) a título de danos morais, em tudo acrescidos de juros e correção monetária, bem como custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, deve-se destacar que não merece razão o argumento expedido pela apelada em suas contrarrazões- ILEGITIMIDADE DO PATRONO PARA INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO-, pois o substabelecimento trazido aos autos confere poderes ao advogado assinante da petição do recurso a interpor a presente apelação.

Pois bem, ultrapassada tal alegação, vamos analisar o mérito do recurso que consiste na retirada da indenização por danos morais fixada pelo Juízo Singular, na medida em que o caráter ilícito não foi comprovado pela apelada, que sequer teria apresentado os documentos necessários a expedição do diploma.

Analisando os autos, verifico claro e notório o dever de indenizar, na medida em que tal ato se perfaz quando da constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, o que restou demonstrado no caso dos autos.

Rui Stoco assim preleciona:

"... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 2. ed., Revista dos Tribunais, p.49).

Ora, o ato ilícito se mostra presente, haja vista que mesmo após conclusão do curso, sem qualquer pendência de pagamento (que sequer justificaria a atitude da apelante), reprovações e após determinação judicial, a apelante não expede o diploma de conclusão de curso da parte apelada.

Com efeito, alega a apelante neste recurso que não expediu o diploma por ausência de documentos, todavia, é possível observamos que referida alegação não condiz com a realidade, pois em momento algum alegou nos autos tal situação; pelo contrário, em petição, a fim de atender uma determinação judicial, afirmou que o diploma já estava a disposição da apelada, o que à época foi comprovado ser inverídico, tendo a instituição apresentado o diploma apenas após reiteradas determinações do Juízo Singular.

Além disso, ainda que considerássemos tal argumento, só seria ele eficaz depois de demonstrado que a apelada não cumpriu com as exigências das instituições, o que não ficou comprovado no presente caso, ressaltando que a apelante só apresentou o diploma após 3 (três) anos de conclusão do curso e repiso, após determinações reiteradas do judiciário.

Quando se trata de responsabilidade civil, devem ser ressaltados os requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de indenizar.

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, observa-se na hipótese em exame, que o dever de indenizar por parte da apelante, relativamente aos invocados prejuízos morais restaram evidenciados, pois a conduta praticada pela recorrida, gerou abalos incontáveis a apelada, mormente se considerarmos que apenas após 3 anos de conclusão de urso, sem qualquer justificativa não recebeu seu diploma de conclusão de curso, constituindo pois, uma conduta ilícita capaz de gerar dano a apelada.

Por fim, entendo que o valor fixado pelo Juízo a “a quo” (R$ 10.000,00) encontra-se condizente com o dano gerado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/08/2020